Tribunal: TJSP
Processo: 2004435-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Danos Morais e Materiais – Testemunhas arroladas - Funcionários Públicos - Determinação de intimação nos termos do caput do art.455 do CPC - Inconformismo – Audiência já realizada - Uma das testemunhas já foi ouvida em juízo - Determinação de intimação via mandado judicial pelo próprio magistrado - Perda de Objeto - Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004435-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
ANGETHIA MARIA GOMES DA FONSECA SANTOS, são agravados
CARVAJAL INFORMACAO LTDA e BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2004435-85.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 45253
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45253
AGRV.No: 2004435-85.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
AGTE. : ARGETHIA MARIA GOMES DA FONSECA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
AGDO. : CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA E BANCO SAFRA S/A.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Danos Morais e
Materiais Testemunhas arroladas - Funcionários Públicos -
Determinação de intimação nos termos do caput do art.455
do CPC - Inconformismo Audiência já realizada - Uma
das testemunhas já foi ouvida em juízo - Determinação de
intimação via mandado judicial pelo próprio magistrado -
Perda de Objeto - Recurso não conhecido.*
Trata-se de agravo de instrumento
tirado contra a r. decisão de fls.31 (Vistos.1.Em
consonância com a r. decisão de fls.310, designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de
fevereiro de 2020, às 14:00horas, para oitiva das
testemunhas
arroladas
a
fls.316,
cabendo
à autora
observar o disposto no art.455,do Código de Processo
Civil. 2. Indefiro o pedido de depoimento pessoal,
requerido pela própria autora, uma vez que referido meio
de prova destina-se à obtenção de confissão e somente
pode ser pleiteado pela parte contrária, nos termos do
art.385, caput, do referido diploma legal. 3. Int), que
determinou que a intimação das testemunhas arroladas pela
autora observe o disposto no art.455 do Código de
processo Civil.
Sustenta que as testemunhas arroladas
são funcionários da Caixa Econômica Federal, que é uma
empresa pública, sendo necessária a intimação nos termos
do art.455, §4o, III, do Código de Processo Civil. Alega
que não pode haver uma interpretação restritiva do artigo
a ponto de se indeferir o pedido. Esclarece que não
possui o contato das testemunhas arroladas, devendo as
intimações ocorrer via judicial. Requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
A
agravante
propôs
a
presente
ação,
alegando que em decorrência de fato superveniente, faz
jus à indenização por danos morais e materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2004435-85.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 45253
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Sustenta que iniciou negociações junto à
Caixa Econômica Federal a fim de obter financiamento
imobiliário para a aquisição da casa própria, no entanto,
não pode concretizar o negócio ante a existência de
restrição em seu nome feita pela co-agravada Carvajal
Informações Ltda, que desconhecia.
Afirma que por não obter a baixa do
protesto, propôs ação declaratória de inexistência de
débito c.c. cancelamento de protesto e danos morais de no
1004115-59.2016.8.26.0625, em face dos aqui requeridos,
que tramitou na 2o Vara Cível da Comarca de Taubaté.
Em sede de tutela de urgência, obteve a
liminar para a imediata baixa do protesto, o que
viabilizou a concretização do contrato de financiamento.
A ação declaratória foi julgada procedente
para declarar inexigível o débito e para condenar os réus
ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00, a título de
danos morais, sendo que o recurso de apelação interposto
pelos requeridos teve seu provimento negado.
Esclarece, no entanto, que em decorrência
da demora na baixa do protesto, a Caixa Econômica Federal
alterou a taxa de juros inicialmente oferecida, havendo
aumento de juros anuais que eram de 8,35% e foram para
11%, conforme carta emitida pela própria Caixa Econômica
e anexada aos autos.
Pleiteia neste feito, em razão deste fato
superveniente, a fixação de indenização a título de danos
morais e materiais.
Houve
a
citação
dos
requeridos
e
apresentação de defesas.
Após
a
sua
réplica,
o
magistrado
determinou que as partes especificassem suas provas,
sendo que às fls.315/316, arrolou duas testemunhas que
são funcionários da Caixa Econômica Federal e pleiteou
que a intimação fosse feita via judicial.
O
magistrado
designou
audiência
de
instrução e julgamento e determinou que a intimação das
testemunhas arroladas pela autora seja feita nos termos
do art.455 do CPC (fls.31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2004435-85.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 45253
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
É contra essa r. decisão que a autora
demonstra sua irresignação, e em que pese seu
inconformismo, o recurso perdeu seu objeto.
Isso porque, ao analisar a tramitação da
ação junto ao sistema SAJ, observo que a audiência
designada já foi realizada (04.02.2020) e uma das
testemunhas arroladas pela autora, Sr. Lucas Domênico de
Mello e Silva, já foi ouvida pelo juízo, conforme termo
de audiência de fls.382.
Em relação à testemunha Licia Vieira
Santos Gersely, ficou determinado pelo juízo que a mesma
deverá ser intimada por mandado de intimação para
audiência em continuação designada para o dia 31.03.2020,
às 14:00 horas (fls.381).
Portanto, o inconformismo da agravante foi
sanado pelo próprio magistrado.
Ante o exposto, pela perda de objeto, NÃO
CONHEÇO do recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
Relator